Tribunal: STF
Processo: Rcl 82184
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental na reclamação. Concessão de medicamento pelo Poder Judiciário em caráter excepcional. Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234): Ausência de teratologia. Garantia do direito constitucional à vida e à saúde. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por U. contra decisão pela qual neguei seguimento à reclamação ajuizada, por constatar ausência de teratologia na decisão que manteve a concessão do medicamento Trastuzumabe deruxtecana para tratamento de neoplasia maligna de mama.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pela qual se manteve a concessão de medicamento de alto custo, com registro na Anvisa, mas não incorporado pelo SUS, violou os requisitos fixados nos Temas RG nº 6 e nº 1.234.

    III. Razões de decidir

    3. O ato reclamado observou os parâmetros firmados nos enunciados nº 60 e nº 61 das Súmulas Vinculantes, tendo em vista a ausência de análise pela Conitec, a existência de perícia apontando a efetividade do tratamento e a necessidade, tendo em vista a ausência de eficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, para o caso da beneficiária e a urgência em razão da gravidade da doença.

    4. A imposição de perícia técnica no particular contexto destes autos, de que consta, frisa-se, parecer técnico oficial, elaborado por profissional altamente capacitado, atestando a necessidade do fármaco para o tratamento do câncer que acomete a parte agravada, atende aos requisitos firmados no paradigma vinculante em apreço.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.